Tribunal: TJDFT
Processo: 0736539-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ da Comarca de Governador Valadares. Instado a se manifestar sobre a competência do TJDFT para processar e julgar o feito, o Agravante deixou o prazo transcorrer in albis. É a suma do necessário. A incompetência deste eg. TJDFT é evidente, uma vez que se trata de recurso contra decisão proferida por Juízo Federal e pertencente a outras unidade da federação. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível (art. 932, inciso III, do CPC). I. Arquive-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator